Tribunal: TJSP
Processo: 1039966-44.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de falsidade de assinatura contida em contrato bancário – Sentença que julgou o feito antecipadamente – Impossibilidade – Imprescindível a produção da prova pericial requerida pela parte – Cerceamento de defesa – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de falsidade de assinatura contida em contrato bancário – Sentença que julgou o feito antecipadamente – Impossibilidade – Imprescindível a produção da prova pericial requerida pela parte – Cerceamento de defesa – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira Instância – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039966-44.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante DALTRO BRANDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039966-44.2018.8.26.0576 -Voto no 3586
2
Apelação 1039966-44.2018.8.26.0576
Apelante: Daltro Brandão
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Voto 3586

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Alegação de falsidade de assinatura contida em contrato
bancário Sentença que julgou o feito antecipadamente
Impossibilidade
Imprescindível a produção da prova
pericial requerida pela parte
Cerceamento de defesa

Sentença anulada Remessa dos autos à Primeira Instância
Recurso provido.
Trata-se apelação contra a sentença de fls. 154/161, cujo relatório se
adota, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com
repetição do indébito e indenização por danos morais, proposta por Daltro Brandão
em face de Banco do Brasil S/A, julgou improcedente o pedido e condenou o autor
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Recorre o autor, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa,
pois foi negada a produção de prova pericial grafotécnica requerida. No mérito,
alegou que não assinou os contratos de empréstimo indicados na petição inicial e
“menos ainda requereu a renovação desses contratos para cobrir empréstimos
anteriores”. Assevera que o banco réu não apresentou os contratos originais e não
logrou demonstrar que o autor teria assinado a suposta avença. Defende o
afastamento das penas de litigância de má-fé, sendo o desconto indevido em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039966-44.2018.8.26.0576 -Voto no 3586
3
benefício previdenciário decorrente de fraude perpetrada por terceiro.
Forte nessas premissas, requereu a anulação da sentença, por
cerceamento de defesa, ou a sua reforma para que seja o réu condenado a devolver
em o valor cobrado indevidamente e a pagar indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo e prescinde de pagamento de preparo, pois o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
Contrarrazões às fls. 352/362.
É o relatório.
O julgamento antecipado da lide com resolução do mérito tem
cabimento em duas hipóteses elencadas pelo art. 355 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito, quando:
I não houver necessidade de produção de outras provas;
II o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349.
No caso em testilha, o juízo a quo indeferiu a dilação probatória, com
fundamento no inciso I do artigo acima transcrito, por entender que as questões de
fato estavam suficientemente comprovadas por documentos, e julgou o feito
antecipadamente.
Sucede que, a hipótese não era de julgamento antecipado,
notadamente considerando que foi arguida falsidade da assinatura do documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039966-44.2018.8.26.0576 -Voto no 3586
4
sobre o qual o magistrado fundamentou toda sua decisão de mérito.
Deveras, desde a petição inicial e quando instado a se manifestar
sobre a documentação trazida pela parte ex-adversa, o autor expressamente
propugnou pela “realização de perícia em face dos contratos e extratos anexados,
conforme já solicitado em petição inicial fls 10, item 3; determinando ao Sr Perito
que, esclareça se houve contratação de empréstimo por parte do autor, e se os
valores dos empréstimos creditaram em conta do autor ” (cf. fl. 160 e 271).
Por via de consequência, se a prova pericial revelou-se essencial ao
deslinde da causa, com potencial de solucionar ponto controvertido nodal, e o juiz a
indeferiu, resta inconcusso o cerceamento de defesa.
Aliás, este E. Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento em
casos semelhantes, consoante se vê:
Contrato bancário Mútuo Pretensões de cessação dos descontos
em benefício previdenciário, de repetição dobrada dos valores pagos e
de recebimento de reparação e danos morais
Negativa de
contratação do negócio
Julgamento antecipado
Insistência do
autor pela realização de perícia grafotécnica a respeito das assinaturas
a ele atribuídas nos documentos apresentados pela instituição
financeira Cerceamento do direito de produção de prova, corolário
do princípio da ampla defesa Devido processo legal Observação
Apelação provida para anulação da r. sentença.
(Apelação no 100374-53.2017.8.26.0438, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 31/05/2019).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
A
autora
ajuizou
a
ação
sustentando que firmou um empréstimo consignado com o réu, e,
posteriormente, foram realizados dois refinanciamentos da dívida sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039966-44.2018.8.26.0576 -Voto no 3586
5
a sua autorização Citado, o réu contestou o feito e apresentou os três
contratos O feito foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 330,
II, do CPC. A apelante impugnou a assinatura constante dos contratos
de refinanciamento do débito e, nos termos do art. 388, inciso I, do
CPC, a contestação da assinatura em documento particular faz cessar
sua fé Autenticidade que só pode ser comprovada por meio de
realização de perícia grafotécnica. O ônus da prova incumbe à parte
que produziu o documento, nos termos do art. 389, inciso II, do CPC -
Não poderia ter sido prolatada sentença sem a realização de perícia
grafotécnica Sentença anulada. Recurso provido para anular a
sentença” (Apelação 3001327-95.2013.8.26.0058, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Marino Neto, j. 14/08/2015).
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ação anulatória de negócio
jurídico cumulada com indenizatória de danos materiais e morais
Falsidade de assinatura contida em contrato de empréstimo
consignado - Julgamento antecipado da lide
Impossibilidade

Hipótese em que, em razão das questões postas em juízo, necessária a
prévia produção de prova técnica Sentença anulada Remessa dos
autos à Primeira Instância RECURSO PROVIDO.
(Apelação no 1013253-50.2017.8.26.0161, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 31/05/2019).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para anular a r.
sentença, com a determinação de baixa dos autos e devida instrução do feito para
novo julgamento.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator